Tribunal: TJMT
Processo: 1006571-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006571-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), GESI KELLE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.492.181-36 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento. Ação de Rescisão de Contrato. Decisão que Indeferiu a Tutela de Urgência de arresto Cautelar para Bloqueio de Valores. Falta de Comprovação dos Requisitos do artigo 300 do CPC. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática da Relatora que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi interposto no intuito de reformar decisão que negou a tutela de urgência de arresto cautelar para bloqueio de valores da empresa Agravada e para a desconsideração de sua personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a Agravante demonstrou os requisitos do artigo 300, do CPC, para concessão do efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.
A concessão do efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.

A probabilidade do direito não está evidenciada, pois o Contrato firmado entre as partes permanece em vigor e se refere a evento futuro; não há elementos concretos que permitam antever o eventual descumprimento do negócio jurídico.

5.

O perigo de dano irreparável não está demonstrado, pois não há indício de risco imediato de prejuízo à Agravante.

6.
Os pedidos subsidiários de bloqueio de valores não podem ser conhecidos, pois não foram objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

7.

A argumentação apresentada no Agravo Interno apenas reitera os fundamentos do Agravo de Instrumento, sem trazer novos elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006571-16.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
em virtude da decisão de Id. 273660888, em que indeferi o pedido de efeito ativo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Agravante menciona que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal estão demonstrados.

Reitera que há risco de inadimplemento contratual pela empresa Agravada, diante do recente pedido de Recuperação Judicial motivado pela crise financeira e das inúmeras denúncias e Ações ajuizadas pelos credores.

Argumenta que o prejuízo é evidente, pois há possibilidade de o patrimônio não ser suficiente para quitar eventuais débitos ao término do processo, o que justifica a necessidade da medida cautelar.

Ao final, requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada, para deferir o efeito ativo ao Recurso e determinar o bloqueio judicial.

Dispensada a apresentação de Contrarrazões ao Agravo Interno, diante da falta de angularização na Ação de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025